Tribunal: TJMT
Processo: 1007935-86.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007935-86.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (AGRAVANTE), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (AGRAVANTE), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (AGRAVANTE), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (AGRAVANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), L HIROMOTO TERRAPLANAGEM E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 33.305.275/0001-92 (AGRAVADO), RUTH CLEIA FRITZ - CPF: 651.461.401-97 (AGRAVADO), LEONARDO CAVALARI OLINO - CPF: 029.120.911-44 (ADVOGADO), NILZA DE ARAUJO BARCELOS - CPF: 797.429.041-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SNIPER. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS TRADICIONAIS. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. SUSPENSÃO PREMATURA DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de busca de bens via sistema SNIPER e determinou a suspensão do processo pelo prazo de 1 ano, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC, sob o fundamento de que as consultas já realizadas (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e CNIB) seriam suficientes e que o SNIPER implicaria duplicidade de diligências.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a utilização do sistema SNIPER para investigação patrimonial após o esgotamento das diligências tradicionais; (
ii
) estabelecer se é legítima a suspensão do processo executivo sem a prévia adoção de todas as medidas disponíveis para localização de bens do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O sistema SNIPER possui funcionalidades próprias de cruzamento de dados que permitem identificar vínculos patrimoniais e societários não detectáveis por consultas isoladas em sistemas tradicionais.

A utilização do SNIPER não configura duplicidade de diligências, pois constitui ferramenta complementar e mais sofisticada de investigação patrimonial.

A jurisprudência reconhece a viabilidade e utilidade prática do SNIPER como mecanismo apto a promover a satisfação do crédito, especialmente quando frustradas outras tentativas de localização de bens.

O esgotamento das diligências tradicionais sem êxito justifica a adoção de medidas adicionais para assegurar a efetividade da execução.

O princípio da efetividade da execução impõe ao Judiciário a adoção de todos os meios disponíveis antes de determinar a suspensão do processo.

A execução se realiza no interesse do credor, nos termos do art. 797 do CPC, inexistindo óbice à realização da diligência quando não há indícios de abuso ou má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O sistema SNIPER constitui ferramenta legítima e complementar para investigação patrimonial, mesmo após consultas aos sistemas tradicionais.

O esgotamento das diligências executivas exige a utilização de todos os meios disponíveis, inclusive tecnológicos, antes da suspensão do processo.

A suspensão da execução sem a adoção de medidas eficazes de localização de bens viola o princípio da efetividade da execução.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 797 e 921, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PR, AI no 0078543-30.2022.8.16.0000, Rel. Des. Luiz Carlos Gabardo, j. 12.03.2023; TJ-SP, AI no 2101264-89.2024.8.26.0000, Rel. Des. Maria Salete Corrêa Dias, j. 31.07.2024.

R E L A T Ó R I O

AI
1007935-86.2026.8.11.0000

DARLEY DA SILVA CAMARGO

e outros
x

L HIROMOTO TERRAPLANAGEM E
LOCACAO DE
MÁQUINAS
LTD
e outros

RELATÓRIO

Em
inentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO OLIVEIRA DE LIMA, ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA, DARLEY DA SILVA CAMARGO e EUDER OLIVEIRA RIBEIRO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Jaciara-MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1000430-82.2024.8.11.0010, que indeferiu o pedido de busca de bens em nome dos executados via sistema SNIPER e determinou a
suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC.

Em suas razões recursais, os agravantes alegam, em síntese, que esgotaram todas as diligências possíveis para localização de bens dos executados (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e CNIB), sendo a utilização do sistema SNIPER medida necessária para a
efetividade da execução.

Sustentam que o referido sistema possui funcionalidades específicas que não se confundem com os demais sistemas já utilizados, permitindo a identificação de vínculos patrimoniais e societários que podem indicar bens ocultos.

Argumentam ainda que a suspensão do processo nos termos do art. 921, § 1o, do CPC, sem o prévio esgotamento das medidas executivas disponíveis, viola o princípio da efetividade da execução e dá início ao prazo da prescrição intercorrente, expondo os agravantes ao risco de perder o direito que buscam tutelar.

Por essas razões, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para reformar a decisão agravada, determinando-se a realização da pesquisa via sistema SNIPER.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 349590372).

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta, conforme certidão de ID 356097392.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se à possibilidade de utilização do sistema SNIPER para busca de bens dos executados, após o esgotamento das diligências tradicionais (SISBAJUD,
RENAJUD, INFOJUD e CNIB), bem como à legalidade da suspensão do processo sem o esgotamento de todas as medidas executivas disponíveis.

O juízo de origem indeferiu o pedido de consulta ao SNIPER por entender que o sistema opera com cruzamento de dados e informações de diferentes bases que já foram consultadas individualmente, sendo a consulta ineficaz e/ou em duplicidade diante das consultas aos sistemas individualizados já realizadas, além de não haver indícios de alteração na situação financeira da parte devedora que justifique a medida.

Contudo, tal entendimento não merece prosperar.

O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) foi desenvolvido pelo Programa Justiça 4.0 do Conselho Nacional de Justiça e possui funcionalidades específicas de cruzamento de dados que vão além da mera consulta
individualizada a cada sistema. Ele permite identificar vínculos entre pessoas físicas e jurídicas, estruturas societárias complexas e possíveis ocultações patrimoniais que não seriam detectáveis pelas consultas isoladas.

Nesse sentido, a
jurisprudência tem reconhecido a utilidade do SNIPER como ferramenta complementar às demais consultas:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. SNIPER (SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS). CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1.
É possível a pesquisa de bens do devedor mediante o uso do sistema SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos), vez que é ferramenta de que dispõe o Poder Judiciário para promover a satisfação da execução, notadamente nos casos em que frustradas outras diligências realizadas para tanto.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.
(TJ-PR - AI: 00785433020228160000 Curitiba 0078543-30 .2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 12/03/2023, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 13/03/2023)

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMA SNIPER. Decisão recorrida que indeferiu a utilização da ferramenta indicada e pleiteada pela exequente. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação da exequente.
Alegação de que é cabível o pedido de pesquisa e penhora pelo sistema SNIPER. Verificado. Sistema que integra os mecanismos de busca e ativos existentes. Pesquisa de ativos já realizadas na execução, insuficientes ao adimplemento do débito. Pesquisa através do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) que se mostra viável e com utilidade prática para o processo.
Precedentes desta C. 37a Câmara de Direito
Privado.
Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21012648920248260000 São Manuel, Relator.: Maria Salete Corrêa Dias, Data de Julgamento: 31/07/2013, 37a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/08/2024)

No caso em análise, verifica-se que os agravantes esgotaram as diligências tradicionais (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e CNIB) sem sucesso significativo, sendo a consulta ao sistema SNIPER uma medida necessária para assegurar a efetividade da execução e o esgotamento de todas as diligências possíveis antes da eventual suspensão do processo.

Vale ressaltar que
o artigo 797 do Código de Processo Civil é claro ao dispor que a execução se realiza no interesse do credor.

Nesse contexto, não há óbice legal à execução da diligência pleiteada, sobretudo quando não há indícios de má-fé ou de abuso processual por parte do exequente.

Portanto, considerando que os agravantes esgotaram as diligências tradicionais sem sucesso significativo, que o sistema SNIPER possui funcionalidades específicas de cruzamento de dados que podem revelar informações não detectáveis pelas consultas individualizadas, e que o princípio da efetividade da execução exige o esgotamento de todos os m
eios disponíveis antes da suspensão do processo, o provimento do recurso é
medida
que se impõe.

A
nte
o

exposto,

DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar a realização da pesquisa via sistema SNIPER, como medida necessária para assegurar a efetividade da execução e o esgotamento de todas as diligências possíveis antes da eventual suspensão do processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026